Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento. Intermediação de plano de saúde coletivo. Valor da causa. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora de declaração de cessação de seu dever de intermediação em planos de saúde coletivo, mesmo após a rescisão contratual com a ré. Também foi rejeitada a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré, que visava à fixação de maior verba honorária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora continua obrigada a intermediar os contratos de plano de saúde coletivo após a rescisão com a ré, considerando a solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento; e (ii) determinar se é cabível a correção do valor da causa para refletir um suposto proveito econômico.
III. Razões de decidir
3. Quanto à primeira questão, prevalece o entendimento de que a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, protege o consumidor, parte vulnerável, e garante a manutenção dos contratos nos mesmos moldes originalmente firmados. A autora, como estipulante, permanece responsável pela intermediação, uma vez que assim figurou no contrato inicial.
4. Sobre a segunda questão, o objeto da lide não é mensurável em termos econômicos diretos, pois não se discute o contrato em si, mas apenas a existência de solidariedade em face dos beneficiários. A sentença corretamente rejeitou a impugnação ao valor da causa.
IV. Dispositivo
5. Recursos da autora e da ré desprovidos.